Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-02.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001049-02.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a repetição do indébito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato reputado fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato que originou os descontos é válido ou fruto de fraude; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder pelos danos causados à consumidora; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de dano moral e a incidência da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, permitindo seu conhecimento.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade da contratação ou a existência de excludente de responsabilidade, o que não ocorre no caso.

5. A perícia grafotécnica comprova que a assinatura aposta no contrato não pertence à autora, evidenciando a ocorrência de fraude e a inexistência de relação jurídica válida.

6. Não se exige da consumidora a prova de fato negativo (inexistência de contratação), cabendo ao fornecedor comprovar a legitimidade do negócio jurídico.

7. A fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que assume o risco da atividade e deve adotar mecanismos eficazes de verificação da autenticidade das contratações.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido, diante da lesão a direito da personalidade.

9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00.

10. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

11. Admite-se a compensação dos valores efetivamente creditados à autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001049-02.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .